Tribunal: TJPA
Processo: 0009001-88.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009001-88.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO POR PROVA IDÔNEA E INDEPENDENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o reconhecimento fotográfico, ainda que ratificado em juízo, não seja válido, por si só, a sustentar o édito condenatório, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrido não resta calcada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, em realidade, no caso em testilha, lastro probatório independente e idôneo, suficiente à edição do decreto condenatório.

2. Caso em que, do conjunto probatório, vislumbra-se a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado praticou, em unidade de desígnios com segundo sujeito não identificado, o crime de roubo, pelo que descabe a invocação do princípio
in dubio pro reo
.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 11613795), que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(“não existir prova suficiente para a condenação”
), absolveu o réu
TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA
, vulgo “Pastorzinho” ou “Gaguinho”, da prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11613790) que no dia 1º de abril de 2020, por volta das 18h20min, na Rua dos Cravos, Bairro Alvorada, no Município de Santarém/PA, o apelado em comento, em unidade de desígnios com segundo sujeito não identificado, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Carla Daiana Santos da Silva, que estava em frente à sua residência, seu aparelho de telefone celular. Após, ambos saíram em fuga do local na motocicleta que utilizavam.

Em
razões recursais
(ID 11613796), o RMP pugna pela reforma do édito absolutório, ao argumento de que suficiente a prova a lastrar a condenação do réu pelo delito a ele imputado, com destaque à palavra segura da ofendida, no que concerne ao reconhecimento do apelado, aliada à identificação da motocicleta empregada na ação pelos assaltantes, registrada em nome do acusado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, para reformar a r. sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado nos termos do art. 157, §2º, II, da Lei Adjetiva Penal.

Em
contrarrazões
(ID 11613797), clama a defesa pela manutenção da sentença absolutória objurgada, diante do reconhecimento fotográfico irregularmente produzido em sede policial e da inexistência de outras provas suficientes a lastrear a condenação.

Assim, roga pelo conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento do apelo,
para que seja reformada a sentença que absolveu TASSIO WERLISON SANTOS BEZERRA, e seja o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso Ministerial. Pleito condenatório:

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito absolutório, ao argumento de que suficiente a prova a lastrear a condenação do réu pelo delito a ele imputado, com destaque à palavra segura da ofendida, no que concerne ao reconhecimento do apelado, aliada à identificação da motocicleta empregada na ação pelos assaltantes, registrada em nome do acusado.

Com razão o
Dominus Litis.

Ab initio
, importante historiar o entendimento até então consolidado, de que a inobservância do disposto no art. 226 do CPPB, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuiria eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima
Carla Daiana Santos da Silva
e a testemunha
Bernadeth Pereira Martins
, efetuaram o Reconhecimento Fotográfico do recorrido, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia à ID 11613784, o qual assim registra:

“(...) apresentado FOTOGRAFIA onde o reconhecer sem qualquer hesitação reconheceu o nacional TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA (...), como sendo a pessoa que o reconhecedor viu em 01/04/2020, por volta das 18h20min, no bairro da Alvorada, pilotando a motocicleta Honda Fan cinza, de placa QEQ 1846, descrevendo-o como de pela clara, porte magro, contudo, mais forte que o carona, e, na ocasião, vestia camisa verde e bermuda, com um capacete na cor preta, tendo o carona que estava nessa motocicleta descido, feito menção de que puxaria a arma de fogo que estava em sua cintura, embaixo de sua blusa e subtraído o celular da RECONHECEDORA; QUE, neste ato a TESTEMUNHA infra citada confirma as informações prestadas pela RECONHECEDORA, afirmando que o nacional TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA, com certeza trata-se do motorista da motocicleta QEQ 1846, de forma que a TESTEMUNHA assistiu toda a ação da dupla, pois, estava na porta de sua casa, quando anotou a placa da motocicleta e viu que o condutor era de pele ‘clarinha’, pois, a viseira do capacete estava levantada, e que era mais forte que o carona, sendo de compleição igual a pessoa da FOTOGRAFIA ora apresentada.”

Tal procedimento, a que se nota, não foi efetuado nos termos das diretrizes previstas no art. 226, do CPPB, tampouco foi ratificado na seara preambular, por meio de reconhecimento presencial.

A vítima,
CARLA DAIANA SANTOS DA SILVA
, em depoimento judicial, apresenta relato minucioso e incisivo no tocante ao reconhecimento do réu como um dos autores do ilícito perpetrado, especificamente como aquele responsável pela condução da motocicleta utilizada no assalto, descrevendo-o como sujeito “branco e forte”, trajando uma bermuda, vejamos:

“(...) que estava em frente à sua casa, por volta das 18:00 horas, quando o “MORENO” veio “para cima de mim”; que um rapaz parou a moto, e o de trás desceu com uma arma e que na hora que ia correr, sua filha ficou entre a mesma e “O MORENO” e teve que entregar o celular para mesmo; que a vizinha anotou a placa da moto; que o rapaz que estava dirigindo a moto era claro e forte, e o que desceu era moreno e magro; que um deles estava com a arma no cós do short e suspendeu a camisa; que o celular não foi recuperado; que a moto foi encontrada; que uma câmera

próximo da residência captou o momento em que a motocicleta passou próximo da

casa, mas não foi possível identificar os indivíduos, pois a imagem foi de longe; que

foi lhe mostrada fotos na delegacia do TAISSO; que lhe mostram apenas foto de

uma pessoa; que a outra foto que lhe foi apresentada não era do “MORENO”; que

“o moreno que me assaltou é bem magro, chega aparecer os ossos”;
que não tem

dúvida que o rapaz que estava dirigindo a moto era TAISSO; que conseguiu ver a feição dos olhos do TAISSO, e ele era branco e forte, estava vestindo uma

bermuda;
que a fotografia foi mostrada quando a polícia encontrou a moto.”

Em que pese o reconhecimento fotográfico, ainda que ratificado em juízo, não seja válido, por si só, a sustentar o édito condenatório, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrido não resta calcada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, em realidade, no caso em testilha,
lastro probatório independente e idôneo, suficiente à edição do decreto condenatório.

A testemunha
BERNADETH PEREIRA
, em depoimento judicial, enfatiza ter presenciado a conduta criminosa, e o fato de ter anotado a placa da motocicleta empregada na ação. Assim declara:

“(...) que é vizinha da vítima, e no dia dos fatos a mesma estava em frente à sua residência, aguardado seu filho chegar, quando dois rapazes chegaram em uma moto; que o rapaz de trás da moto desceu com a arma e pegou o celular da vítima; que não chegou a ver arma; que a declarante ficou atrás do poste, pois ficou com medo; que viu um dos assaltantes levantar a camisa e mostrar algo para a vítima; que a vítima entregou o celular para o réu; que a declarante anotou a placa da moto, sendo “Q1846”; que não recorda as características dos assaltantes.”

Da prova amealhada, extrai-se que, de posse de tais informações, foram promovidas diligências para localização da motocicleta e identificação de seu proprietário. Conforme os seguintes documentos: Consulta de Veículo de Outros Estados e Pará e Denatran - RENAVAM (ID 11613783), a motocicleta em referência é registrada no nome do recorrido
TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA.

Também foram apreendidos os capacetes de propriedade de apelado, de cores preta e rosa, este último reconhecido pela vítima e pela testemunha ocular, como o utilizado pelo sujeito “bem moreninho e magrinho”, que estava na garupa da motocicleta, e que efetuou a abordagem direita à ofendida, com subtração da
res
. Ressalta a vítima minúcias como os adesivos de flores e a viseira quebrada do capacete, tal qual o de cor rosa apresentado.

Tais informações constam do Auto de Reconhecimento de Objeto à ID 11613784, pág. 10, no qual as reconhecedoras também afirmam,
“sem nenhuma hesitação que a motocicleta de placa QEQ 1846, sendo uma Honda Fan, ora apresentada trata-se da motocicleta que o indivíduo de pela clara pilotava no dia em que o carona que era ‘bem magrinho e bem moreninho’ desceu e roubo seu celular Samsung J4”
.

O apelado
TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA
, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, sob afirmação de que alugou a motocicleta para sujeito conhecido como “Matheus Perdigão”, o qual teria aparência semelhante à sua, e que esse foi quem praticou o assalto. Assim afirma:

“Que minha mãe é policial Militar; Que a moto é minha; Que eu aluguei para o Matheus Perdigão; Que ele tem tatuagens no braço; Que ele tem a mesma aparência que eu; Que ele é branco e alto igual eu; Que eu aluguei a moto para ele; Que eu aluguei para manter o meu vício; Que a moto era minha mesmo; Que eu aluguei por 02 dias; Que eu aluguei por R$ 150,00 reais; Que eu peguei o dinheiro e fui usar o entorpecente; Que a moto está no meu nome; Que reconheceram a placa da moto; Que quando eles foram para me apresentar a moto estava presa; Que estava na rodovia no Bodegão da praia; Que eu me apresentei e fui liberado; Que eu falei do Matheus; Que não sabe dizer quando alugou a moto; Que alugou para outras pessoas a moto; Que quanto a alegação de clonagem não recorda.”

A versão apresentada pelo recorrido, no entanto, desponta inverídica e absolutamente isolada nos autos, porquanto não referendada por quaisquer outros elementos de prova.

A informante
Raimunda Albanira,
genitora do réu, ao depor em juízo, relata:

“Que a motocicleta QEQ-1846 era dele; Que na época era dele; Que teve um assalto e ele disse que tinha realizado um assalto nessa moto; Que ele disse que tinha realizado um assalto nessa moto; Que ele disse que alugou a moto; Que eu não sei se em 01 de abril ele estava roubando na moto; Que eu não sei se em 01 de abril de abril ele estava roubando na moto; Que não posso atestar se estava alugada ou não; Que ele nunca fez nada casa; Que ele não leva essas pessoas para casa”.

A tese defensiva, portanto, de que o recorrido alugou a motocicleta para terceira pessoa no dia dos fatos, não vem a ser corroborada por outros elementos de convicção.

Na seara investigativa, o réu sequer aponta o nome da pessoa para quem teria alugado seu veículo, o fazendo apenas em juízo, oportunidade na qual apresenta o nome de indivíduo que identifica como “Marcelo Perdigão”, o qual, conforme descrição do próprio réu, possui tatuagens no braço, característica essa não destacada pela vítima e pela testemunha ocular, embora bastante perceptível.

Igualmente, a tese de que a motocicleta teria sido clonada ou adulterada, vem a ser refutada pelo resultado do Laudo de Perícia de Trafegabilidade, Chassis e Agregados em Veículos de n.º 2020.04.000180-VRO (ID 11613786, pág. 13), que atesta características de originalidade do veículo.

Dessa feita, suficiente a prova para caracterização da materialidade e da autoria do crime, diante da existência de fonte de prova independente e idônea, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ratificar o reconhecimento fotográfico do acusado procedido no âmbito policial.

Por outra turno, é cediço que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, quando em consonância com demais elementos probatórios dos autos, o que nitidamente se verifica no caso em testilha.

Vislumbra-se, portanto, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado praticou, em unidade de desígnios com segundo sujeito não identificado, o crime de roubo, pelo que descabe a invocação do princípio
in dubio pro reo
.

Nessa seara de cognição:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. WRIT DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. PRECLUSÃO. 2. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 3. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. CERTEZA NO RECONHECIMENTO. VÍTIMA POLICIAL MILITAR APOSENTADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Eventual distribuição equivocada do presente mandamus deveria ter sido impugnada antes do julgamento de mérito. De fato, "a inobservância da regra de prevenção gera apenas nulidade relativa, restando preclusa em razão do julgamento de mérito". (AgRg no HC n. 682.304/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) 2. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.

3. Na hipótese, não obstante a não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as firmes declarações da vítima, que é policial militar aposentado, e afirmou, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, que "nenhum dos réus estava encapuzado, estavam todos de cara limpa" e que ‘reconhece com certeza os réus como os autores do delito’.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 750.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

Assim, há de ser reformada a r. sentença de 1º grau, para condenar o réu TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem,
não
se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
não se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares;

Antecedentes
: réu primário, nos termos da CAC à ID 11613795;

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc.,
não lhe favorece
, diante de elementos seguros nos autos de que é sujeito envolvido em práticas delitivas, que anda na companhia de traficantes, desaparece por dias de casa, e faz uso de substâncias entorpecentes;

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, não foi esclarecido.

Circunstâncias:
não destoam do comum para o tipo.

Consequências
: normais à espécie, ainda que não restituído o bem à ofendida.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Assim, tendo por base a conduta social do acusado, sopesada negativamente, determino a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do concurso de agentes, porquanto perpetrado o crime por dois agentes, com unidade de desígnios e distribuição de tarefas, majoro a reprimenda no mínimo de 1/3 (um terço), fixando-a, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, pois não postulada pela vítima ou pelo Parquet, ou esclarecido o prejuízo suportado pela perda do bem.

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento das execuções penais, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a sentença absolutória, condenando o réu TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023